Tribunal: STF
Processo: ARE 1497188
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 61, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PLEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DA IMPETRANTE DE NÃO RECOLHER O COMPLEMENTO DE ICMS, POR MEIO DE GNRE, SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE GASOLINA TIPO ‘C’ E ÓLEO DIÉSEL PARA O ESTADO DE ALAGOAS. O CONVÊNIO CONFAZ ICMS Nº 54/2016 ALTEROU O CONVÊNIO ICMS Nº 110/2007, REVOGANDO OS §§ 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DESTE ÚLTIMO, JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF NA ADI 4171/DF E REVOGOU A SISTEMÁTICA DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. DISTINGUISHING DO REFERIDO PRECEDENTE AO CASO EM ANÁLISE, OS ARTIGOS IMPLEMENTADOS PELO CONVÊNIO CONFAZ Nº 54/2016, A PARTIR DE UMA LEITURA ATENTA, FIZERAM COM QUE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO CUMPRISSEM, EM VERDADE, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE. A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE ESTORNE E SE FAÇA O RECOLHIMENTO, QUE ERA CUMULATIVO E, POR ISSO, IMPLICAVA BITRIBUTAÇÃO, NÃO EXISTE MAIS NO ORDENAMENTO. APESAR DE NÃO HAVER ILEGALIDADE NO REFERIDO CONVÊNIO, A SUA EXIGÊNCIA VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO, NO ESTADO DE ALAGOAS, INCORPORANDO O REFERIDO CONVÊNIO. ALGERAÇÕES INCORPORADAS POR MEIO DE DECRETO ESTADUAL 50.529/16. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE SER NECESSÁRIA LEI ESPECÍFICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO IND[EBITO TRIBUTÁRIO. NO ENTANTO, SUA EXECUÇÃO DEVERÁ OCORRER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR MEIO DE NOVA DEMANDA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE ALAGOAS (Doc. 69), foram rejeitados (Doc. 71).



    No RE (Doc. 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega ter o acórdão recorrido violado o art. 155, § 4º, da CF/1988.



    Para tanto, assevera que “não obstante a tese principal deduzida nos autos versar sobre a compatibilidade vertical da sistemática instituída pelo Convênio 110/2007, com as alterações do Convênio 54/2016, o ponto nodal da controvérsia submetida ao reexame desta Corte diz respeito ao procedimento de internalização das normas instituídas pelo CONFAZ pelos respectivos Estados-Membros. O acórdão vergastado construiu entendimento, amparado em jurisprudências inaplicáveis desta Corte ao caso concreto, de que a eficácia do Convênio 110/2007 no âmbito do Estado de Alagoas estaria condicionada a edição de lei em sentido estrito. Como já asseverado, a própria Constituição Federal estabeleceu no art. 155, § 5º, a competência do CONFAZ para editar as regras que regulam a apuração e destinação do ICMS incidente sobre combustíveis” (Doc. 67, fl. 6). 



    Argumenta, ainda, que “a concessão de benefícios fiscais de ICMS exige, além da autorização coletiva dos Estados (concedida no Âmbito do CONFAZ), lei específica do Estado Membro, nos termos do art. 150, § 6º e art. 155, § 2º, ‘g’”. No entanto, “a regulamentação da APURAÇÃO e DESTINAÇÃO do ICMS sobre combustíveis, […], deve ser regulada EXCLUSIVAMENTE POR CONVÊNIO, cuja introdução no ordenamento estadual deve/pode se dar mediante Decreto, haja vista que não importa a definição de nenhum elemento definidor do tributo (base de cálculo, alíquota, hipótese material)” (Doc. 67, fl. 7).



    Aponta, por fim, violação aos arts. 2º; 60, §4º, III, da CF/1988; e ao art. 82, § 1º, do ADCT (Doc. 67, fl. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 78).



    No Agravo (Doc. 85), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice Sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 67, fls. 5-6):



    “D) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Do ponto de vista político e econômico, a questão controvertida alcança os interesses de TODOS os entes federados, notadamente pela sua importância tributária.



    Conforme debates que tomam conta da pauta nacional, a tributação dos combustíveis é tema sensível que afeta o equilíbrio fiscal dos Estados-Federados, haja vista que compõe expressiva parcela da base tributável do ICMS.



    Já a faceta jurídica da repercussão decorre do fato de a matéria em exame envolver a interpretação e a delimitação do alcance das normas insertas no texto constitucional e que dizem respeito ao próprio exercício do poder de Tributar e a separação dos poderes, elementos fundamentais do regime constitucional inaugurado em 1988.



    Por isso que, não cingindo-se a discussão ao interesse individual e exclusivo das partes, transcendendo os limites subjetivos da causa, presente está a repercussão geral reclamada pelos textos legais como pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o recorrente não demonstrou de que forma os arts. 2º e 60, §4º, III, da CF/1988; e 82, § 1º, do ADCT, foram violados, o que atrai a incidência, ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Adite-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.243.875-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 1073 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da previsão do Convênio CONFAZ nº 110/2007 de regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES ENVOLVENDO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONVÊNIO. 1. Matéria infraconstitucional 2. Caracterizada ausência de repercussão geral.” RE 1.243.875-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente